Tribunal: TJDFT
Processo: 0728975-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMBARGANTE: MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPACOES E TECNOLOGIAS LTDA Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728975-73.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPACOES E TECNOLOGIAS LTDA EMBARGADO: HUDSON SANTOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MIDLEJ CAPITAL, PARTICIPAÇÕES E TECNOLOGIAS LTDA. contra a decisão de ID 74826194, que não conheceu da apelação interposta pelo embargado, ante a deserção consumada. A embargante afirma que o acórdão incorreu em flagrante omissão, ao deixar de se pronunciar sobre ponto que a lei impõe a apreciação de ofício: a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme determina o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; que é de clareza meridiana que a expressão “ao julgar o recurso”, contida no referido dispositivo legal abrange não apenas o julgamento do mérito, mas também as decisões de inadmissibilidade, como o não conhecimento por deserção. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão e constar, de forma expressa, a majoração da “verba honorária fixada na sentença”. (sic) Brevemente relatados. Decido. Por força do disposto no artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. No caso, a parte embargante alega que a decisão padece de omissão, por deixar de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC, sendo de “clareza meridiana que a expressão “ao julgar o recurso” (...) abrange não apenas o julgamento do mérito, mas também as decisões de inadmissibilidade, como o não conhecimento por deserção.” Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial repetitivo n. 1.865.223-SC, na data de 9/11/2023, firmou a seguinte tese (Tema 1059): “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” Ainda resta assentada na jurisprudência daquela colenda Corte de Justiça “que é cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais (art. 85, §11, do CPC), impondo-se a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independentemente de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.773.794/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). A majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, será devida “quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (AREsp n. 2.759.330/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.) grifei. No caso, todavia, na sentença recorrida, ao se extinguir a execução pelo pagamento (art. 924, II, CPC), não foi fixado quaisquer honorários advocatícios em favor do embargante, logo, nada havia para ser majorado pela decisão embargada. Com efeito, também é de clareza meridiana que só se pode falar em majoração de honorários se e quando forem fixados previamente na origem (pressuposto). Portanto, na hipótese, inexiste o vício apontado. Nesse contexto, o presente recurso assume caráter apenas protelatório, razão pela qual fica advertida a embargante para aplicação da pena prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em caso de reiteração da conduta. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora